Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração interposto contra acórdão que deu provimento à apelação cível.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de vícios no julgado.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3.2. O recurso interposto pelo Embargante não apontou qualquer desses vícios, mas sim demonstrou mero inconformismo com o resultado do julgamento.
3.3. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que não há litispendência entre ação coletiva e ação individual, mesmo com identidade de pedidos e causa de pedir, conforme o art. 104 do CDC e jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese:
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Ausentes quaisquer vícios formais na decisão recorrida, revela-se incabível a pretensão de reexame da matéria já decidida, impondo-se o desprovimento dos embargos.”
Dispositivos relevantes: Código de Processo Civil: Art. 932, inciso III, Art. 1.022, Art. 1.025 e Código de Defesa do Consumidor Art. 104
Jurisprudência em destaque: Acórdão no 1423306, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, Acórdão no 2038962 Relatora: Lucimeire Maria da Silva.